Tribunal: TJMT
Processo: 1035427-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035427-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (ADVOGADO), WANDERLEI SILVA DOS REIS - CPF: 089.197.471-72 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Wanderlei Silva dos Reis, reconhecendo a nulidade do processo administrativo ambiental que originou a CDA nº 2020273923, em razão de vício na notificação, o que comprometeu o direito ao contraditório, à ampla defesa e, consequentemente, a validade da certidão que fundamentou a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, antes da realização da notificação por edital no processo administrativo ambiental, a Administração Ambiental esgotou as tentativas de cientificação pessoal ou por via postal, conforme determina a legislação estadual e a jurisprudência vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a notificação por edital no âmbito do processo administrativo ambiental é medida excepcional, somente admitida após o esgotamento comprovado dos meios ordinários de cientificação, como tentativa pessoal ou via postal no endereço certo, com adoção de diligências adicionais, se necessário.

Constatado que, após o insucesso da notificação postal (retornada como "não procurado"), a Administração não comprovou a realização de diligências adicionais para localizar o autuado, restou configurada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade do processo administrativo ambiental compromete a higidez da CDA nº 2020273923 e, por consequência, a exigibilidade do crédito tributário que fundamenta a execução fiscal.

A alegação do agravante quanto à necessidade de dilação probatória não merece acolhimento, pois a nulidade decorre de vício formal aferível diretamente dos documentos constantes nos autos, sendo cabível seu reconhecimento em sede de exceção de pré-executividade, conforme consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida apenas quando precedida de tentativas efetivas e comprovadas de cientificação pessoal ou por via postal, acompanhadas de diligências adicionais para localização do autuado, sob pena de nulidade do procedimento e inexigibilidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 232/2005, art. 121; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1001660-35.2021.8.11.0053, Rel. Des. Edson Dias Reis, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.07.2023; TJMT, AI nº 1014671-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2023; STJ, REsp nº 1.802.339/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1035427-24.2024.8.11.0000, oriundo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que deu provimento ao recurso interposto por Wanderlei Silva dos Reis, reconhecendo a nulidade do processo administrativo ambiental que originou a CDA nº 2020273923, no valor de R$ 213.473,50, referente a infração ambiental – queimada rural, determinando, por conseguinte, a extinção da execução fiscal ajuizada.

Na origem, o agravado, ora recorrido, alegou nulidades no processo administrativo, notadamente a ausência de notificação válida, sustentando que a tentativa de intimação via Correios foi frustrada e a posterior notificação por edital ocorreu sem o esgotamento prévio dos meios convencionais, o que violaria o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Também apontou prescrição do crédito.

A decisão agravada reconheceu a nulidade da CDA, considerando que a notificação por edital apenas seria válida após o esgotamento das tentativas de localização do autuado, o que não se verificou no caso concreto, conforme entendimento jurisprudencial dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, que a notificação foi encaminhada ao endereço informado pela parte junto à Administração, localizado em zona rural, área de difícil acesso, o que justificaria o retorno da correspondência como "não procurado" e, por consequência, a realização da notificação por edital. Argumenta que o procedimento administrativo observou a legislação aplicável e que a nulidade reconhecida demandaria dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Requer a reforma da decisão monocrática e o reconhecimento da validade da CDA e da execução fiscal correspondente.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no id 289301369.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento.

Conforme relatado, o presente recurso foi manejado contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Wanderlei Silva dos Reis, reconhecendo a nulidade do processo administrativo ambiental que deu origem à CDA nº 2020273923, em razão de vício na notificação, o que comprometeu o direito ao contraditório, à ampla defesa e, consequentemente, à higidez da certidão que embasou a execução fiscal.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a Administração Ambiental, antes de promover a notificação editalícia, esgotou as tentativas de cientificação pessoal ou por via postal, conforme exigido pela legislação estadual vigente, especialmente o art. 121 da Lei Complementar nº 232/2005 e o art. 4º do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

O agravante sustenta que a correspondência foi enviada ao endereço fornecido pela própria parte junto à Administração, localizado na zona rural do município de Vila Rica/MT, área em que, sabidamente, os Correios não realizam entregas domiciliares, o que teria resultado no retorno da notificação como "não procurado". Defende, assim, que a notificação por edital, realizada na sequência, atendeu aos requisitos legais.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Consoante entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a notificação por edital no âmbito do processo administrativo ambiental configura medida excepcional, somente admissível após o esgotamento comprovado dos meios ordinários de cientificação, ou seja, tentativa pessoal ou por via postal em endereço certo, com a adoção de diligências adicionais para localização do autuado, se necessário.

No caso em apreço, restou evidenciado que, após o retorno da correspondência com a anotação "não procurado", não houve comprovação de que a Administração Ambiental empreendeu outras tentativas válidas de localização do autuado, como determina a legislação estadual e a jurisprudência dominante.

Nesse sentido, conforme destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido a nulidade de notificações editalícias em hipóteses análogas, quando ausentes tentativas diligentes de localizar o infrator, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme exemplificam os seguintes julgados:

"Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa." (TJMT – AC 1001660-35.2021.8.11.0053, Rel. Des. Edson Dias Reis, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2023)

"Não se mostra correta a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de tentativa de localização da parte autuada pela via postal, não concretizada por não ter sido procurado." (TJMT – AI 1014671-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/10/2023)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a notificação por edital no âmbito administrativo somente é válida quando precedida de tentativas efetivas de localização do interessado, o que não se verificou no caso, conforme se depreende do REsp 1.802.339/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/05/2019.

Dessa forma, a ausência de comprovação de diligências suficientes por parte da Administração comprometeu o devido processo legal no âmbito do processo administrativo ambiental, tornando nula a CDA e, por consequência, inexigível o crédito tributário que fundamenta a execução fiscal em discussão.

Por fim, registro que o argumento do agravante quanto à suposta necessidade de dilação probatória não merece acolhida, uma vez que a nulidade decorre de vício formal constatável a partir dos documentos constantes nos autos, sendo perfeitamente possível seu reconhecimento em sede de exceção de pré-executividade, conforme admite pacífica jurisprudência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025